Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020170-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WALTER DE JESUS RODRIGUES - CPF: 121.523.232-20 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), INGRID ALVES DINIZ - CPF: 069.911.351-27 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO PODE EXCEDER AO OBJETO DO PROCESSO E AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES NA FASE DE POSTULAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

O recorrente, Banco Safra S/A, busca rediscutir, por meio dos embargos à execução, e também através deste Recurso Inominado, questões já apreciadas e decididas na fase de conhecimento, como a alegada irregularidade dos descontos realizados no benefício da parte recorrida e a configuração de dano moral. Contudo, essas matérias já foram objeto de análise na sentença transitada em julgado, não cabendo nova discussão sobre os fatos e provas relacionados.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir ou ampliar, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão/sentença transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Conquanto seja permitido ao julgador interpretar o título judicial exequendo, a interpretação deve guardar conformidade com o objeto do processo e com as questões arguidas pelas partes na ação de conhecimento, de modo que não se pode ampliar irrestritamente o que foi concedido.

“Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.” (N.U 1012653-34.2023.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, DJE 11/08/2023)

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO DESPROVIDO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024